Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS.
1. Quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência a partir do proveito econômico obtido, no caso, apenas metade do bem em litígio, não há que se falar em julgamento extra petita, pois, além de a sucumbência ser matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, tratou-se de mera decorrência lógica do pedido contido na apelação
2. Em relação aos honorários recursais, os parâmetros jurisprudenciais delineados pelo aresto mencionado no voto (EREsp n. 1.539.725/DF) são os seguintes: somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3. Na hipótese, considerando que houve o parcial provimento do recurso, não houve o preenchimento dos requisitos cumulativos para a fixação dos honorários recursais, o que afasta a pretensão de incremento da verba honorária.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.